Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Embargos de Declaração contra r. decisão que atribuiu os ônus da sucumbência à Exequente, ao extinguir cumprimento de sentença por ausência de interesse de agir. A Exequente embarga, apontando erro de fato na r. decisão, “em virtude do presente cumprimento de sentença ter sido distribuído corretamente, em consequência da não implementação do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias pago ao(à) embargante no mês de dezembro/2020, revelando-se inverídica a informação prestada pelos embargados nos autos do processo coletivo originário de que procedera o cumprimento da obrigação de fazer no SIGRH no mês de outubro/2020, o que demonstra a todo custo o descumprimento da ordem em relação ao(à) suplicante e justifica a instauração do presente CST, bem como o interesse de agir da parte autora”. Requer, assim, o provimento dos embargos a fim de sanar o vício apontado e “reconhecer o interesse de agir do(a) embargante, para que o presente cumprimento de sentença seja extinto em virtude do atendimento da obrigação de fazer, com o arquivamento dos autos, invertendo-se a condenação imposta quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência e demais consectários”. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, contudo, a r. decisão recorrida devidamente explicitou os motivos pelos quais se entendeu pela atribuição dos ônus da sucumbência à exequente. O que se pode perceber, então, é que a Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Brasília, 1o de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator